Tribunal: TJBA
Processo: 0303421-62.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0303421-62.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Iugrácio Santos de Oliveira

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO
CRIMINAL –
RECURSO DA DEFESA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO

E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, §2º, IV, E ART. 121,
CAPUT
, C/C O ART. 14, II, DO CP). MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - SÚMULA 713 DO STF. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS - POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Iugrácio Santos de Oliveira, tendo em vista a sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, que, em consonância com o entendimento do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, inciso IV, e art. 121,
caput,
c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.

2
.

A autoria e materialidade delitivas, não há o que se analisar eis que a Defesa não se insurgiu, devendo, por isso, ser observada à Súmula 713 do STF que assim reza:
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

3.
Dosimetria da Pena
- C
rime de Homicídio Qualificado Consumado
-
Readequada a pena-base para
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, ante o afastamento do cômputo da pena dos antecedentes, tornando-a definitiva, por ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena. A modificação da fração aplicada para cada circunstância judicial desvalorada na primeira etapa da calibragem da pena como pretende a defesa, não subsiste. Isso porque, o julgador primevo utilizou o critério adotado pelos Tribunais Superiores, aplicando a fração de (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima prevista no tipo penal que corresponde a
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, para cada circunstância valorada negativamente. Sendo assim, nota-se que houve observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não tendo sido essa demasiadamente exasperada.

Crime de Homicídio Simples Tentado
– Na
1ª fase
readequada a pena-base para
6 (seis) anos de reclusão,
pelos mesmos motivos que ensejaram o afastamento dos antecedentes quando da análise do delito de homicídio qualificado consumado. Na
2ª etapa
, ausentes agravantes e atenuantes. Na
3ª fase
, o julgador reduziu a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, em face da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, considerando o
iter criminis
percorrido. Levando-se em conta o redimensionamento da pena-base, aplica-se o redutor de 1/3 (um terço), tornando definitiva a sanção em 4 (quatro) anos de reclusão. Apesar de a Defesa clamar pela fração máxima da tentativa, não há como acolher o pleito. Isso porque, os fundamentos utilizados pelo ilustre sentenciante tiveram como suporte o
iter criminis
percorrido. A
ssim, tendo a vítima sido atingida, desproporcional a redução em 2/3 (dois terços). Precedentes do STJ. Por fim, realizada a soma decorrente do concurso material de crimes, resulta a reprimenda em
20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes de Recurso de Apelação nº 0303421-62.2018.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como Apelante
Iugrácio Santos de Oliveira
e Apelado o
Ministério Público Estadual
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,

em
conhecer do recurso
e

dar-lhe provimento parcial
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,